Tribunal: TCU
Processo: 029.905/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Piso de Atenção Básica (fixo e variável). Exercícios: 2007-2008

Inteiro teor:
Acórdão 6166/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado em relação ao responsável Danilo Cardoso Siqueira (CPF XXX.856.950-XX), sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul/RS e ao Fundo Nacional de Saúde - MS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.905/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.598/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.596/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.597/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: João Batista Portella Pereira (XXX.214.430-XX); Marcos Antônio Ronchetti (XXX.992.580-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS; Prefeitura Municipal de Canoas - RS. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Roselaine Oliveira Santos, representando Marcos Antônio Ronchetti; Daniel Kessler de Oliveira (79067/OAB-RS) e Luciano Iob (67457/OAB-RS), representando Luiz Antônio de Oliveira; Lilian Pimentel Barcellos (87.743/OAB-RS), Claudio Roberto Pereira Avila (80487/OAB-MT) e outros, representando João Batista Portella Pereira; Volnei Moreira dos Santos (26676/OAB-RS) e Luiz Carlos Ghiorzzi Busato, representando Prefeitura Municipal de Canoas - RS. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.